Tribunal: STF
Processo: RE 71233
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-27
Data de publicação: 1973-04-27

Ementa:
- AVALIAÇÃO - ÁREA DIVIDIDA EM LOTES

Impugnada pelo Estado, no inventário, a primeira avaliação e feita a segunda, não se procederá a terceira, por invocado erro contra os arts. 483 § 1º e 960, I, do Código de Processo Civil, se não ocorrer motivo grave e comprovado o critério do juiz.